Tribunal: TJSP
Processo: 2137751-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Liminar para reintegração de posse de bem imóvel indeferida - Embora tenham sido apresentados indícios de ocupação recente em laudo pericial, não restou apartada a conclusão de que os requeridos também juntaram documentos indiciários de "posse velha" - Oportuno aguardar a vinda de outros elementos, com vistas à eventual comprovação da posse do autor, que não se faz

Ementa:
Agravo de instrumento – Liminar para reintegração de posse de bem imóvel indeferida - Embora tenham sido apresentados indícios de ocupação recente em laudo pericial, não restou apartada a conclusão de que os requeridos também juntaram documentos indiciários de "posse velha" - Oportuno aguardar a vinda de outros elementos, com vistas à eventual comprovação da posse do autor, que não se faz exclusivamente com prova de domínio - A sopesar que a decisão fora lavrada depois da cautela das oitivas em audiência de justificação - Condução do feito que deve dar-se com cautela, sobretudo quando ainda incerta a natureza das ocupações noticiadas, mostrando-se prudente, neste momento, manter o estado de coisas, para coibir a ampliação de conflitos – Verossimilhança ausente - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2137751-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO BASILE, são
agravados ADELMO CERQUEIRA PIRES DE OLIVEIRA, ADILSON BARBOSA
XAVIER, ADRIANA FERREIRA DE SOUSA, ADRIANO ESTEVÃO CARDOSO,
ALANA GREICE SANTOS SOUZA, ADRIANA SOARES PEREIRA, AGRIPINO
FERREIRA DE OLIVEIRA, ALBA BARBOSA DA SILVA SANTOS, ALBERTONIO
ALMEIDA DOS SANTOS, ALCENIR DE JESUS PACHECO, ALDENIRA DOS
SANTOS PACHECO, ALEXANDRE GOMES FLOR, ALEXANDRA PEREIRA DA
SILVA, ANA CAROLINE MONTEIRO DA SILVA, ANA MARIA PINHEIROS
BARROSO, ANA PAULA FONTENELE DOS SANTOS, ANDREIA DOS REIS
BARBOSA, ANDRELITA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, ANDRESSA LUIZA GOMES
DA SILVA, ANTONIO JOSE SOUSA, BARTOLOMEU MIRANDA DE JESUS,
BENEDITA DOS SANTOS CANTUARES, CARLA DOS SANTOS MUNIZ DE BRITO,
CARLOS ANGEL RIVAS ABERARI, CATARINE CALDEIRA CARDOSO ALVES,
CLAUDIA SANTOS DE JESUS, CLAUDIO MARCOS MOURA DA SILVA JUNIOR,
CLEYCE OLIVEIRA DA HORA, CLEYTON ALMEIDA SERRA, CLICIA JESUS DOS
SANTOS,
DAEVIDSON
FERREIRA
BISPO,
DAGUIMAR
VIEIRA
LIMA,
DEVANILDO FERREIRA DOS SANTOS, EDMUNDO PEREIRA DE SANTANA
JUNIOR, DANIELE GONÇALVES MADEIRA, EDELSON BRAS DE LIMA, ELANE
COSTA DA SILVA, ELISABETE DOS SANTOS, ELISANGELA DE ALMEIDA,
ELOIZIA DE JESUS SANTOS, ERIAN BARBOSA SILVA, ERNESTINA DOS ANJOS
ARAUJO, EVANICE CANDEIAS SANTOS, FLAVIO ROQUE DOS SANTOS,
FRANCISCA PEIXINHO BARBOSA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE
OLIVEIRA, FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS, FRANCISCO MOREIRA DE
CARVALHO, GILBERTO DE JESUS AZEVEDO, GILE GLES ATAIDES DE JESUS,
GILMAR PEREIRA DE SOUZA, GILVANY ARAUJO SILVA, GIVALDO RAMOS
DOS SANTOS, JARDEANE BARRETO DE SOUZA, GLORIA MORENO DOS
SANTOS, HUMBERTO DE ALENCAR RODRIGUES, JACINEIDE DE JESUS
AZEVEDO, IRACI GONÇALVES BASTOS, JOÃO BATISTA, JOÃO SALES DE
MATOS, JOELIO VIEIRA DOS SANTOS, JOAQUIM ALVINO FILHO, JOSÉ
FRANCISCO DOS SANTOS, JOSÉ MARCONE FREITAS DE SANTANA, JOSE
NILSON SILVA SOUZA, JOSE ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE ROBSON
DOS SANTOS, JOSEFA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, JOSEVAL LIMA COSTA,
JOSINEIDE DE SOUZA SILVA, JOSUE NUNES DA SILVA, JOVANETE SOARES
DOS SANTOS, JULIANA MENDES FERREIRA, LAURENTINO DA SILVA REIS,
LELIUSA PINTO LIMA, LIGIA ALMEIDA SERRA, LUCIANO FRANCISCO DA
SILVA, LUCIENE DOS SANTOS, LUCIENE LARANJEIRA DA SILVA, LUZINETE
DO SOCORRO PEREIRA, MARIA ALVES, MARCOS DA COSTA MORAIS,
MARCOS DA SILVA VALÉRIO, MARIA ALVES LOURENÇO, MARIA JOSÉ
NUNES DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DE SOUSA, MARIA STEL
LÚCIA, MARIDALVA SÃO LEÃO SOUZA, MARISELMA SANTOS DA SILVA,
MARLENE DE SOUZA, MARTINHO XAVIER BARRETO, MEDIANE DA SILVA
MARQUES, MIRIAM DE OLIVEIRA MENDES, NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22596
Fls. 2/8
NATALINA SANTOS SILVA DA SILVA, NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS,
NELTSON SANTANA OLIVEIRA, NESTOR DOS REIS SILVA JUNIOR, NOEMIA
DE JESUS SANTOS, PAMELLA SILVA BRANT, PATRICIA DANTAS DAS
MERCÊS, PAULA FERREIRA BUNHOTTI, PAULINA OLIVEIRA DE SOUSA,
PAULO BORGES DOS SANTOS FILHO, PRISCILA ALVES DE SANTANA,
REGINALDO DOS SANTOS, REINALDO DE JESUS SANTANA, RENAN SANTOS
DE ALMEIDA, RENATA SANTOS DA SILVA, RENE FRANCISCO DE SOUZA,
RENATA VERÍSSIMO, RENILDA OLIVEIRA MENDES, RITA DA SILVA SOUSA,
RIVANI FERREIRA DE SOUSA, RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS, ROBSON
SANTOS DE JESUS, ROMÁRIO DA COSTA SILVA, ROSIELI DA SILVA, SHERLIS
DOS SANTOS REIS, SIMONE MENDES DOS SANTOS, SIRLEIDE MENDES DOS
SANTOS, SUZEANE SILVA DOS SANTOS, TERIVALDO DOS SANTOS, THIAGO
ALVES DE SOUZA FREIRE, TIFFANY OLIVEIRA SANTOS, VALDINAR DE
SOUSA PEREIRA, VALMIR JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA, VALERIA DA
CONCEIÇÃO SANTANA SANTOS, VANESSA MENDES DA CRUZ, VANUSA
OLIVEIRA SILVA, WILMA BECKER e DEMAIS OCUPANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22596
Fls. 3/8
Voto no 22596
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pedro Basile
Agravados: Adelmo Cerqueira Pires de Oliveira, Adilson Barbosa Xavier, Adriana
Ferreira de Sousa, Adriano Estevão Cardoso, Alana Greice Santos Souza, Adriana
Soares Pereira, Agripino Ferreira de Oliveira, Alba Barbosa da Silva Santos,
Albertonio Almeida dos Santos, Alcenir de Jesus Pacheco, Aldenira dos Santos
Pacheco, Alexandre Gomes Flor, Alexandra Pereira da Silva, Ana Caroline Monteiro
da Silva, Ana Maria Pinheiros Barroso, Ana Paula Fontenele dos Santos, Andreia dos
Reis Barbosa, Andrelita Almeida da Conceição, Andressa Luiza Gomes da Silva,
Antonio Jose Sousa, Bartolomeu Miranda de Jesus, Benedita dos Santos Cantuares,
Carla dos Santos Muniz de Brito, Carlos Angel Rivas Aberari, Catarine Caldeira
Cardoso Alves, Claudia Santos de Jesus, Claudio Marcos Moura da Silva Junior,
Cleyce Oliveira da Hora, Cleyton Almeida Serra, Clicia Jesus dos Santos, Daevidson
Ferreira Bispo, Daguimar Vieira Lima, Devanildo Ferreira dos Santos, Edmundo
Pereira de Santana Junior, Daniele Gonçalves Madeira, Edelson Bras de Lima, Elane
Costa da Silva, Elisabete dos Santos, Elisangela de Almeida, Eloizia de Jesus Santos,
Erian Barbosa Silva, Ernestina dos Anjos Araujo, Evanice Candeias Santos, Flavio
Roque dos Santos, Francisca Peixinho Barbosa, Francisco de Assis Ferreira de
Oliveira, Francisco dos Santos de Jesus, Francisco Moreira de Carvalho, Gilberto de
Jesus Azevedo, Gile Gles Ataides de Jesus, Gilmar Pereira de Souza, Gilvany Araujo
Silva, Givaldo Ramos dos Santos, Jardeane Barreto de Souza, Gloria Moreno dos
Santos, Humberto de Alencar Rodrigues, Jacineide de Jesus Azevedo, Iraci Gonçalves
Bastos, João Batista, João Sales de Matos, Joelio Vieira dos Santos, Joaquim Alvino
Filho, José Francisco dos Santos, José Marcone Freitas de Santana, Jose Nilson Silva
Souza, Jose Roberto dos Santos Pinheiro, Jose Robson dos Santos, Josefa Lima da
Silva Oliveira, Joseval Lima Costa, Josineide de Souza Silva, Josue Nunes da Silva,
Jovanete Soares dos Santos, Juliana Mendes Ferreira, Laurentino da Silva Reis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22596
Fls. 4/8
Leliusa Pinto Lima, Ligia Almeida Serra, Luciano Francisco da Silva, Luciene dos
Santos, Luciene Laranjeira da Silva, Luzinete do Socorro Pereira, Maria Alves,
Marcos da Costa Morais, Marcos da Silva Valério, Maria Alves Lourenço, Maria
José Nunes da Silva, Maria de Fátima Cardoso de Sousa, Maria Stel Lúcia,
Maridalva São Leão Souza, Mariselma Santos da Silva, Marlene de Souza, Martinho
Xavier Barreto, Mediane da Silva Marques, Miriam de Oliveira Mendes, Nadir
Rodrigues de Oliveira, Natalina Santos Silva da Silva, Nelson Oliveira dos Santos,
Neltson Santana Oliveira, Nestor dos Reis Silva Junior, Noemia de Jesus Santos,
Pamella Silva Brant, Patricia Dantas das Mercês, Paula Ferreira Bunhotti, Paulina
Oliveira de Sousa, Paulo Borges dos Santos Filho, Priscila Alves de Santana,
Reginaldo dos Santos, Reinaldo de Jesus Santana, Renan Santos de Almeida, Renata
Santos da Silva, Rene Francisco de Souza, Renata Veríssimo, Renilda Oliveira
Mendes, Rita da Silva Sousa, Rivani Ferreira de Sousa, Rodrigo de Oliveira Martins,
Robson Santos de Jesus, Romário da Costa Silva, Rosieli da Silva, Sherlis dos Santos
Reis, Simone Mendes dos Santos, Sirleide Mendes dos Santos, Suzeane Silva dos
Santos, Terivaldo dos Santos, Thiago Alves de Souza Freire, Tiffany Oliveira Santos,
Valdinar de Sousa Pereira, Valmir Junior da Silva Oliveira, Valeria da Conceição
Santana Santos, Vanessa Mendes da Cruz, Vanusa Oliveira Silva, Wilma Becker e
Demais Ocupantes
Interessado: Filomena Lea Cimino Basile
Juiz de Direito: Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Agravo de instrumento – Liminar para reintegração de posse
de bem imóvel indeferida - Embora tenham sido apresentados
indícios de ocupação recente em laudo pericial, não restou
apartada a conclusão de que os requeridos também juntaram
documentos indiciários de “posse velha” - Oportuno aguardar
a vinda de outros elementos, com vistas à eventual
comprovação da posse do autor, que não se faz
exclusivamente com prova de domínio - A sopesar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22596
Fls. 5/8
decisão fora lavrada depois da cautela das oitivas em
audiência de justificação - Condução do feito que deve dar-se
com cautela, sobretudo quando ainda incerta a natureza das
ocupações
noticiadas,
mostrando-se
prudente,
neste
momento, manter o estado de coisas, para coibir a ampliação
de conflitos – Verossimilhança ausente - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro
Basile, em face de Adelmo Cerqueira Pires de Oliveira e outros, tirado da
r. decisão copiada a fls. 24, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Regional do Butantã, nesta Comarca, indeferira pedido de liminar para
reintegração de posse de bem imóvel.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, possibilidade da concessão da liminar pleiteada, eis que a invasão de
seu terreno se dera com menos de ano e dia, consoante possível aferir das
provas aportadas aos autos (fls. 01/15).
Recebido o recurso (fls. 110), vieram as contraminutas e
documentos de fls. 115/122, 132/197, 199/208 e 217/227, seguindo-se o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça de fls. 231/235.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
No comando ora impugnado, o d. Juízo “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22596
Fls. 6/8
deliberara pela ausência de provas de que a ação seria de “força nova”,
motivo pelo qual, indeferiu a liminar de reintegração de posse pleiteada.
Temos por pertinente referido entendimento. Embora
tenham sido apresentados indícios de ocupação recente em laudo pericial, não
restou apartada a conclusão de que os requeridos também juntaram
documentos indiciários, alguns “datados entre os anos de 2010 a 2013, cuja
veracidade e pertinência somente terão lugar em fase de instrução probatória”
(fls. 24).
Em tal passo, mostra-se oportuno aguardar a vinda de
outros elementos, com vistas até à efetiva comprovação da posse do autor,
que não se faz exclusivamente com prova de domínio.
A sopesar que a decisão fora lavrada depois da cautela
das oitivas em audiência de justificação. Sabe-se que “é iterativa a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a decisão pela qual se
concede ou se denega a medida liminar de ação possessória somente
poderá ser reformada em caso de evidente ilegalidade, mormente se
proferida após a realização de audiência de justificação” (Agravo de
Instrumento 2034775-85.2015.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 04/05/2015; Data de registro: 05/05/2015).
Ademais, a praxe processual tem demonstrado, em casos
parelhos, que a condução do feito deve dar-se com cautela, sobretudo quando
ainda incerta a natureza das ocupações noticiadas, mostrando-se prudente,
neste momento, manter o estado de coisas, para coibir a ampliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22596
Fls. 7/8
conflitos.
No caso dos autos, mostra-se necessária, ainda, a
especificação do período e natureza da posse invocada. Na atual fase, são
desconhecidas tais premissas, não havendo sido estabelecida a
individualização de interesses, a ponto de externar a verossimilhança do
pedido.
Assim lecionou Daniel Amorim Assumpção Neves: “A
liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no
caso concreto, sendo dispensada no caso sub judice a demonstração de
periculum in mora: (I) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-
se há menos de ano e dia, e (II) instrução da petição inicial que, em
cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que
há probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional” (in “Novo
Código de Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls.
990).
Não se apresentam evidentes, em nosso ver, os requisitos
legais autorizadores, mostrando-se temerária, nas circunstâncias dos autos, a
tomada de decisão provisória.
Em face de direitos conflitantes, conveniente embasarmo-
nos na proporcionalidade, a fim de garantir, com o decisório, possibilidade de
futura reanálise sem o risco de prejuízo irreparável a qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2137751-97.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22596
Fls. 8/8
Já observara esta C. Corte que, “uma vez configurado
um conflito entre bens jurídicos amplamente tutelados pelo
ordenamento, faz-se necessário realizar o juízo de ponderação, do qual
um direito há de prevalecer em detrimento de outro” (Agravo de
Instrumento no 2145482-23.2015.8.26.0000, Rel. Magalhães Coelho, j.
21.09.2015).
Por tais razões e sem que isto reflita antecipação de
mérito, há de ser mantido o r. decisório impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora